Tribunal: TJDFT
Processo: 0007865-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 13557918 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que a genitora do menor, Ruth Santos Pereira, consiga obter o alvará judicial e cumpra a determinação exarada na decisão ID 12805801. Dê-se vista ao credor que está representado pela Defensoria Pública. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto